Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 651/2021-TCU-Plenário Considerando que, apesar da conduta inadequada da pregoeira responsável pela condução do Pregão Eletrônico 152/2020, ao não desclassificar imediatamente as propostas manifestamente inexequíveis oferecidas pelas empresas JEF Correia Serviços de Segurança Digital Ltda e VJV da Silva Serviços de Acabamentos em Construções, não haveria interesse público em eventual anulação do certame ou retorno à fase anterior, uma vez que a proposta vencedora apresentou desconto razoável (da ordem de 18%) em relação ao valor estimado, sendo a melhor dentre as ofertas válidas de outras 41 licitantes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considera-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Pinheiro e Martins Serviços Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica (peça 36), que fundamentou este Acórdão, à Fundação Universidade Federal de Uberlândia e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.650/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante: Pinheiro e Martins Serviços Ltda (CNPJ 14.464.882/0001-50) 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Victor Dornelas Pereira (199.559/OAB-MG) e outros, representando Pinheiro e Martins Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Fundação Universidade Federal de Uberlândia de que a ausência de imediata desclassificação das ofertas manifestamente inexequíveis durante a etapa aberta de disputa do pregão, oferecidas pelas empresas JEF Correia Serviços de Segurança Digital Ltda. (CNPJ 07.440.172/0001-25) e VJV da Silva Serviços de Acabamentos em Construções (CNPJ 27.230.551/0001-06), ambas no valor de R$ 320.001,94, que serviu de parâmetro para convocação das demais licitantes para etapa fechada da disputa, afronta os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2920/2020-TCU-Plenário , Ministro-Relator Augusto Sherman), o que poderia ter redundado em prejuízos à competitividade do certame.